Tribunal: TJDFT
Processo: 0727485-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727485-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: R. N. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA NUNES DE SOUZA, RAYAHN WEIZMANN SUAID LEVYSKI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0723956-97.2021.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por RAVI NUNES SUAID LEVYSKI, representado por AMANDA NUNES SUAID LEVYSKI, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por RAVI NUNES SUAID LEVYSKI em face de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, com pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a realização de fisioterapia aquática 3 (três) vezes na semana, contínua, individual, com profissional especializado no conceito Bad Ragaz e Halliwick, tendo em vista que o autor nasceu com Síndrome de Down e apresenta transtornos globais do desenvolvimento acentuado, atraso neuropsicomotor e transtorno específico do desenvolvimento motor. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. O documento de ID. 97186769 comprova que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida. O relatório médico de ID. 97186768 indica que o autor tem Trissomia do 21 (Síndrome de Down) e apresenta transtornos globais do desenvolvimento acentuado, atraso neuropsicomotor e transtorno específico do desenvolvimento motor, motivo pelo qual foi solicitada pela médica a realização de Fisioterapia Aquática 3x/semana continua individual, com profissional especializado no conceito Bad Ragaz e Halliwick. A carta de indeferimento de cobertura apresentada pela requerida (ID. 97186769) limita-se a informar que a recusa de cobertura decorre do procedimento não estar contemplado no rol de procedimentos médicos publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS por meio da Resolução Normativa 428/2018. Nada obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o tipo de tratamento que o requerente deverá ser submetido, porquanto somente o profissional que o acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Ademais, o rol apresentado pela Resolução da ANS é de natureza exemplificativa e não poderá impedir a realização do tratamento adequado, sob pena de ofensa ao próprio objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do consumidor. Nesse sentido: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER. MEDICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. I - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. II - Se o plano tem cobertura para a patologia da autora, portadora de câncer de estômago, não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente (medicamento Pembrolizumabe). III - A recusa do tratamento prescrito foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. IV - Na demanda, a conduta da Seguradora-ré não caracterizou dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. Mantida a r. sentença. V - Na condenação exclusiva de obrigação de fazer, para custeio de tratamento de saúde, cujo pagamento será realizado a terceiros, sem repercussão econômica para a autora, e ausente outra condenação pecuniária, a verba honorária sucumbencial deve ser calculada sobre o valor da causa, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelações desprovidas. (Acórdão 1351185, 07200510320208070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não havendo exclusão de cobertura quanto à patologia que acomete o autor, reconheço, mesmo nesse juízo embrionário, a plausibilidade do direito por ela invocado quanto à cobertura das sessões de fisioterapia aquática. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, porquanto o requerente ainda é criança e precisa estimular o seu desenvolvimento motor desde cedo, para que consiga melhorar seu equilíbrio, força e propriocepção. Ressalvo, tão-somente, que o deferimento da tutela de urgência não poderá impor à requerida que autorize a realização das sessões em clínica indicada pela autora, porquanto deverá prevalecer a rede conveniada da ré ou, não existindo nenhuma clínica especializada no conceito Bad Ragaz e Halliwick, mediante reembolso. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 2 (dois) dias, autorize a realização das sessões de fisioterapia aquática com profissional especializado no conceito Bad Ragaz e Halliwick, na forma da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação em virtude do pedido do autor. Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se, com urgência, da decisão antecipatória de tutela. Retifique-se a autuação para que os pais do requerente Ravi constem como seu responsável e não como autores.” Discorre a Agravante acerca da natureza do rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória e afirma que a hidroterapia não possui cobertura, nos termos da RN n.o 465/2021 da ANS. Tece arrazoado acerca de órteses ligadas ao ato cirúrgico. Defende a força vinculante dos contratos e afirma que o preço da mensalidade é calculado com base nos riscos e nas coberturas obrigatórios estabelecidas por lei. Conclui que “a conduta da Ré não pode ser tida como abusiva, uma vez que, se cumpriu, tão somente, o contrato celebrado, o rol da ANS e a Lei 9.656/98, não havendo nisso qualquer afronta ao Código de Defesa do Consumidor” (Num. 28520714 - Pág. 17). Argumenta que a multa fixada na decisão agravada é desproporcional e, assim, deve ser reduzida e limitada. Defende a inexistência de amparo legal para o deferimento da tutela concedida na origem, uma vez que não “foi demonstrado, outrossim, que o quadro clínico da parte agravada exige qualquer tipo de cuidado especial para que se autorize os procedimentos pela via eleita, nem foi lançado nenhuma informação de urgência no atendimento” (Num. 28520714 - Pág. 27). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para “revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada para o autorização do procedimento pretendido, conforme ausência de cobertura obrigatória pela RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 465/21 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR” (Num. 28520714 - Pág. 28). Subsidiariamente, postula a redução da multa fixada na decisão agravada. Preparo regular (Num. 28520740 e 28520741). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0723956-97.2021.8.07.0001, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). É fato incontroverso que a terapia postulada (FISIOTERAPIA AQUÁTICA/HIDROTERAPIA) não integra o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (Resolução Normativa n.o 428/2017). A solicitação médica constante do ID Num. 97186768 do Feito originário tem por objeto a cobertura de Fisioterapia Aquática três vezes e não traz motivação expressa, limitando-se a requerer a referida terapia, de forma: “continua individual, com profissional especializado no conceito Bad Ragaz e Halliwick.” Conforme pode ser extraído da leitura da solicitação médica em questão, em princípio, não está presente a urgência necessária ao deferimento do pleito em tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Desse modo, não se vislumbra, salvo melhor juízo, o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC). I. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador